Tribunal: TJES
Processo: 0002443-28.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002443-28.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON - ABUSIVIDADE DA COMPANHIA AÉREA – INOCORRÊNCIA –
REEMBOLSO DE PASSAGEM – RETENÇÃO DE VALORES -
DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Infere-se dos autos que a reclamação apresentada em âmbito administrativo foi julgada procedente, reconhecendo a abusividade da cobrança de R$ 100,00 (cem reais) à consumidora em encargos pelo cancelamento da passagem aérea no valor de R$ 193,00 (cento e noventa e três reais), ainda que com 01 (um) mês de antecedência.

2 - A Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em seu art. 3º, determina que a transportadora aérea deve oferecer ao passageiro ao menos uma opção de passagem em que a multa não ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total dos serviços.

3 - É facultado à companhia aérea determinar o
quantum
reembolsável em cada modalidade de passagem, desde que ao menos uma delas tenha retenção máxima de 5% (cinco por cento) do valor, não sendo este o patamar fixo.

4 - A passagem adquirida pela autora era promocional, em modalidade que não comportava a restituição integral dos valores, informação que estava disponível a ela no momento da compra.

5 - Em que pese ter adquirido a passagem que apresentava ter o melhor custo-benefício, a consumidora fez sua escolha consentindo com as condições informadas pela companhia aérea, sendo a impossibilidade de reembolso ou reembolso de percentual reduzido uma delas.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002443-28.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: VRG LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em razão da sentença de fls. 477/478, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde daquele juízo, nos autos da ação anulatória ajuizada por VRG LINHAS AEREAS S/A, que julgou procedente a pretensão autoral para anular o processo administrativo nº 179/2011, bem como a multa dele advinda.

Em suas razões (fls. 514/520 – id. 7980323) sustenta o apelante que o cancelamento da passagem, ocorrido com mais de um mês de antecedência da viagem, possibilita a empresa aérea recolocar a passagem à venda, não lhe gerando qualquer ônus.

Desse modo, revelam-se
abusivas as cláusulas que, ainda que anuídas pelo passageiro, geram encargo manifestamente excessivo, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, tal como na hipótese, em que retido o montante de R$ 100,00 (cem reais) em razão da desistência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A empresa recorrida ajuizou ação anulatória questionando a multa administrativa imposta pelo Procon na importância de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Infere-se dos autos que a reclamação apresentada em âmbito administrativo foi julgada procedente, reconhecendo a abusividade da cobrança de R$ 100,00 (cem reais) à consumidora em encargos pelo cancelamento da passagem aérea no valor de R$ 193,00 (cento e noventa e três reais), ainda que com 01 (um) mês de antecedência.

A sentença proferida pelo Juízo a quo decidiu pelo acolhimento da pretensão autoral, na medida em que a companhia aérea prestou de maneira adequada as informações que poderiam direcionar a compra pela consumidora.

Pois bem.

Ainda que o percentual retido pareça, em um primeiro momento, abusivo, entendo pela manutenção do decisum proferido.

Isso porque a Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em seu art. 3º, determina que a transportadora aérea deve oferecer ao passageiro ao menos uma opção de passagem em que a multa não ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total dos serviços.

Desse dispositivo, extrai-se que é facultado a companhia aérea determinar o quantum reembolsável em cada modalidade de passagem, desde que ao menos uma delas tenha retenção máxima de 5% (cinco por cento) do valor, não sendo este patamar fixo.

Como esclarecido em contrarrazões, a passagem adquirida pela autora era promocional,
em modalidade que não comportava a restituição integral dos valores, informação que estava disponível à consumidora no momento da compra, com a qual ela inclusive teve que anuir para encerrar a aquisição
.

Em que pese ter adquirido a passagem que apresentava ter o melhor custo-benefício, a consumidora fez sua escolha consentindo com as condições informadas pela companhia aérea, sendo a impossibilidade de reembolso ou reembolso de percentual reduzido uma delas.

E mais: conforme determinado pela Resolução 400 da ANAC, em seu artigo 9, a multa contratual imposta não ultrapassa o valor do serviço de transporte aéreo.

Assim, reconheço a ausência de prática consumerista abusiva por parte da apelante, tendo cumprido com o dever de informação que lhe é incumbido por força do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL VÍCIO DO SERVIÇO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO EM ATÉ SETE DIAS CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICAÇÃO LIMITADA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL ANAC MULTA ANULADA RECURSO DA VRG LINHAS AÉREAS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PREJUDICADO. 1 . É indubitável que a companhia aérea faz parte da cadeia de fornecedores prevista pelo artigo 3º, caput , do CDC, e, em tese, poderia ser responsabilizada pelo vício na prestação do serviço. Portanto, ela poderia responder pelo vício do serviço, pois os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, nos termos do artigo 20, caput e § 2º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O reclamante pagou R$428,84 (quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) pela passagem aérea Vitória x Florianópolis, com escala em São Paulo-Congonhas, a ser realizada no dia 30.01.2011. Três dias depois, em 24.11.2010, o consumidor realizou o cancelamento da compra e conseguiu o reembolso de R$269,24 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), tendo sido retida, portanto, a quantia de R$159,60 (cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos). Em outras palavras, a companhia aérea represou aproximadamente 37% (trinta e sete por cento) do valor pago pelo consumidor, o que está dentro dos limites do razoável e do proporcional, pois servirá para ressarcir a empresa de aviação civil dos seus custos operacionais. 3. Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações envolvendo passageiros e companhias aéreas. No entanto, a incidência indiscriminada do CDC aos contratos de transporte aéreo serviria para desnaturar o sistema brasileiro ordenado por regras editadas pela Agencia Nacional de Aviacao Civil Anac, a quem compete regular e fiscalizar as atividades da aviação civil e a infraestrutura aeronáutica e aeroportuária no Brasil (art. 2º da Lei n. 11.182/2005). 4. Especificamente acerca do cancelamento de passagem, a conduta adotada pela autora não violou as regras editadas pela Anac, porquanto a obrigatoriedade de oferecer o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para o cancelamento gratuito do bilhete foi criada pela Resolução n. 400/2016, com vigência a partir de 14.03.2017. Logo, à época da compra da passagem, as companhias aéreas não eram obrigadas a disponibilizar um prazo para a desistência de um voo. 5. Ademais, no mercado de passagens aéreas o consumidor costumeiramente adquire os bilhetes por intermédio de sites, aplicativos ou telefone, restando excepcional a compra presencial junto às empresas. Deste modo, assegurar o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC (sete dias) implicaria em desordem do sistema aeroviário, pois as companhias aéreas estariam impedidas de se organizar com o quantitativo de assentos vendidos para cada trecho. 6. Recurso da companhia aérea conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso do Município de Vitória prejudicado. (TJ-ES - APL: 00060695520158080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 15/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2019)

Transporte aéreo – aquisição de passagens aéreas – pedido de desistência formulado pela consumidora durante período de pandemia – pedido levado ao Procon – print de tela que confirma o cancelamento das passagens – possibilidade de retenção de taxas e multas previstas no ato da contratação - impossibilidade de reembolso integral - recurso não provido.
(TJ-SP - RI: 10671897420208260002 SP 1067189-74.2020.8.26.0002, Relator: Claudia Marina Maimone Spagnuolo, Data de Julgamento: 23/03/2022, 5ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 23/03/2022)

Inexiste, assim, razão para modificar a sentença objurgada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)